Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700730-90.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TWA AGRONEGOCIOS &amp; SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA, NEWTON BRUNO OLIVEIRA PIRES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709416-67.2023.8.07.0003, ajuizada contra TWA AGRONEGOCIOS &amp; SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema PREVJUD, nos seguintes termos (ID 80113344), in verbis: A Parte Exequente requereu consulta ao PREVjud do INSS. Contudo, vislumbro ser incabível a consulta, uma vez que a providência requerida em nada contribuirá para o deslinde da execução. Esse vem sendo o entendimento do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVJUD. DADOS DO BENFÍCIO. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CAGED. ACESSO PARTICULAR. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias. 3. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1863388, 07095194920248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 26/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que a medida pleiteada carece de qualquer efetividade, visto que as consultas já realizadas por este juízo, notadamente o INFOJUD, já alcançam dados pretendidos pelo Exequente. Em face de todo o exposto, indefiro os pedidos de consulta ao PREVjud. Retornem os autos à suspensão. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais (ID 80113343), o agravante sustenta, em síntese, que esgotou todas as medidas típicas para localização de bens do devedor, não obtendo êxito em encontrar patrimônio penhorável. Argumenta que a consulta ao sistema PREVJUD é medida legítima e necessária para conferir efetividade à execução, pois possibilita identificar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários do executado, permitindo eventual penhora de rendimentos, sem violar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, desde que preservado o mínimo existencial. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que admitem a utilização do PREVJUD como medida atípica quando frustradas as diligências ordinárias. Aduz, ainda, que a negativa da diligência aumenta o risco de prescrição intercorrente, configurando o perigo de dano, e que há probabilidade do direito, pois a execução está regularmente em curso e o crédito permanece insatisfeito. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para determinar a pesquisa via PREVJUD, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para autorizar a consulta ao referido sistema. Preparo comprovado (ID 80115866). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC1, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 9952 quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, verifico a probabilidade do direito, pois a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1.582.475/MG). Do mesmo modo, a pesquisa ao sistema PREVJUD a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pela devedora ou quanto a possíveis vínculos empregatícios tem sido admitido por esta Corte para se penhorar futuras verbas salarias do executado. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA NO LONGINQUO ANO DE 2014. BUSCA POR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS VÍNCULOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DO EXECUTADO. CONSULTA AO SISTEMAPREVJUD. POSSIBILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2.2. A parte agravante pede a pesquisa viaPREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de verificar a existência devínculoempregatício, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 2.3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD consiste em Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)? e que a referida ferramenta permitirá Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.? Ademais, dentre as informações que podem ser consultadas, consta o EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos? (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). 3. A pretensão de consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. (...) 2.2. Outrossim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 3. Do mesmo modo, a pretensão consulta ao PREVJUD, além, se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido para fins de penhora de pesquisa pelo sistema SNIPER, bem como pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. 5. Agravo provido. (Acórdão 1875875, 0716532-02.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJE: 1o/07/2024) – grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA. SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1818305, 0736602-74.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJE: 1o/03/2024) – grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VÍNCULO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PREVJUD. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fim de dar celeridade e efetividade ao processo de execução e em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, perfeitamente cabível a expedição de ofício ao INSS a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados Desempregados) para verificação de existência de vínculo empregatício da executada. 2. A Corte Superior adota o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. 3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário). No caso em apreço, uma vez deferida expedição de ofício ao INSS, referida medida torna-se desnecessária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1862631, 0711792-98.2024.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJE: 24/05/2024) – grifado. E, considerando a determinação de retorno dos autos à suspensão pelo Juízo de origem, entendo que há urgência na diligência. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator